Tribunal: TJES
Processo: 5008035-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008035-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GRASIELLE SANTOS VAREJAO
RECORRIDO: TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença
(id. 3914480
)
que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
ao reconhecer a prevenção do Juízo
de Campinas/SP.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a nulidade da cláusula de eleição de fora, porquanto a recorrente seria hipossuficiente, o que possibilitaria o ajuizamento da demanda no domicílio da recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Cabe ressaltar que o presente feito foi extinto sem resolução do mérito
ao reconhecer a prevenção de outro Juízo, contudo, a r. sentença consignou (
obter dictum)
a validade da
cláusula de eleição de foro,
por se tratar de contrato empresarial
e, nesse aspecto,
para além da divergência acerca da prevenção,
importante
registrar que o contrato de franquia empresarial (franchising), disciplinado pela Lei nº 8.955/1994, não configura relação de consumo, mas relação comercial regida pelo Direito Empresarial (no plano material) e pelo Código de Processo Civil (no plano processual)
e, desse modo,
a natureza jurídica do contrato de franquia afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pela aplicação da teoria finalista do CDC, t
ratando-se em verdade, de parceria entre franqueada e franqueadora,
de modo que as disposições contratuais, em especial o foro de eleição, se mostram válidas,
inexistindo nulidade da cláusula contratual que determina o foro de
Campinas
/SP
,
conforme reconhecido na súmula 335 do STF,
de modo que o próprio contrato prevê o foro competente para julgamento da demanda.

SUMULA 335 STF -
“
É
válida a cláusula de eleição do Foro para os processos oriundos do contrato”.

Nesse tocante.

C
OMPETÊNCIA. CONTRATO. FRANQUIA. ELEIÇÃO. FORO.
Discute-se no REsp a eficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia e, consequentemente, a questão de qual foro seria competente para processar e julgar ação cautelar preparatória de futura ação principal de indenização por perdas e danos decorrentes do mesmo contrato. Busca-se, no REsp, a reforma do acórdão recorrido que manteve a competência do juízo da sede da sociedade empresária (recorrida) em vez daquela do foro eleito no contrato de franquia, levando em conta ser a ação preparatória com pretensão de reparação de dano. Ressalta o Min. Relator que, nos termos do art. 112 do CPC, a incompetência territorial é relativa e deve ser arguida pela parte interessada em exceção de incompetência, não nos próprios autos. No entanto, no caso, foi interposta exceção de incompetência pelo corréu sobre o foro de eleição, mas essa exceção foi indeferida na origem, a qual resultou em outro REsp que foi julgado em conjunto com este recurso. Dessa forma, para o Min. Relator, não se poderia afirmar que o agravo de instrumento (Ag) do qual resultou este REsp seria incabível porque a questão da incompetência foi suscitada em sede própria. Isso porque, na espécie, diferentemente da normalidade dos casos em que se suscita a exceção de incompetência, o juízo, ao despachar a inicial, concedeu liminar para, entre outras determinações, suspender a incidência da cláusula de foro de eleição, criando, portanto, gravame por decisão interlocutória recorrível. Destacou que, nesse caso, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento, recurso adequado contra a decisão interlocutória proferida que já lhe causava prejuízos processuais e materiais em decorrência da nulificação liminar da cláusula de eleição declarada abusiva. Registrou, também, que a exceção de incompetência foi interposta pela outra parte, não havendo duplicidade nesse processo.
Quanto à eleição de foro, o acórdão recorrido não afirmou nenhuma das hipóteses de excepcionalidade da validade da cláusula do foro de eleição no contrato de adesão.
Assim, no caso, busca-se determinar se a competência para a ação que visa à reparação de danos fundada em responsabilidade contratual deve ser proposta no domicílio do réu (inciso IV, a, art. 100 do CPC) ou no local onde se produziu o dano (inciso V do mesmo dispositivo). Para isso, primeiro esclarece o Min. Relator que a jurisprudência deste Superior Tribunal afirma que a regra é a do foro do local do dano como decidiu o tribunal
a quo
. Entretanto, no caso dos autos, trata-se de cláusula de eleição de foro convencionada pelas partes; esse foro de eleição do contrato, para o Min. Relator, prevalece sobre a competência relativa do local do dano de acordo com a Súm. n. 335-STF. Destaca, ainda, que a Turma já decidiu que o CDC não se aplica entre o franqueado e o franqueador e, mesmo que fosse possível reconhecer as regras consumeristas na hipótese dos autos, não se afastaria o foro de eleição, visto que isso só ocorre para o CDC quando configurada a dificuldade para o exercício da ampla defesa ou a abusividade estipulada no contrato. Diante do exposto, entre outras considerações, a Turma deu provimento ao recurso, determinando a imediata remessa dos autos ao juízo do foro de eleição. Precedentes citados: AgRg na MC 15.292-AM, DJe 25/5/2009; CC 55.826-PR, DJ 9/11/2006; AgRg no Ag 1.303.218-MS, DJe 24/11/2010; REsp 1.072.911-SC, DJe 5/3/2009; REsp 782.384-SP, DJ 19/3/2007; REsp 687.322-RJ, DJ 9/10/2006, e CC 92.519-SP, DJe 4/3/2009.
REsp 930.875-MT

e
REsp 1.087.471-MT
, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgados em 14/6/2011
).

Desse modo, embora se possa discutir o termo inicial para fins de
reconhecimento de prevenção (primeira distribuição – artigo
59, CPC),
fato é que a demanda sequer poderia ser ajuizada no Município de Vitória, como apontado na r. sentença,
porquanto havendo cláusula de eleição de foro, inexiste abusividade na estipulação em contrato empresarial, não aplicada a disposição do artigo 101, CDC,
votando-se pela manutenção da sentença,
embora por outras razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)